Tribunal: STF
Processo: HC 197500
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
ementa: Processual penal. Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Prescrição da pretensão punitiva. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRESCRIÇÃO. JURISDIÇÃO DE MÉRITO. MATÉRIA ESTRANHA À ATRIBUIÇÃO DA VICEPRESIDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. O pedido de extinção da punibilidade em razão da prescrição pressupõe jurisdição de mérito, o que escapa às atribuições da Vice-Presidência, que devem se restringir ao exame da admissibilidade de recursos extraordinários.
    2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF).
    3. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que, em primeira instância, o paciente foi absolvido da denúncia pelo crime previsto no art. 1º, II, c/c o art. 12, I, da Lei 8.137/90, por dezesseis vezes, na forma do art. 69, caput, e art. 71, caput, do Código Penal. Irresignado, o Ministério Público estadual interpôs recurso de apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao recurso para condenar o paciente à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias, em regime inicial fechado, pelos crimes imputados na inicial acusatória. Contra o acórdão, a defesa opôs embargos de declaração, acolhidos com efeitos infringentes para afastar a causa de aumento do art. 12, I, da Lei 8.137/90, resultando em uma pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
    3. Houve, então, recurso especial (REsp 1.860.031/SC). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso. Contra a decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido; e, na sequência, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Em seguida, a defesa interpôs recurso extraordinário, inadmitido. Ato contínuo, interpôs agravo regimental, desprovido, por unanimidade, pela Corte Especial do STJ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do paciente quanto aos fatos apurados, “haja vista que entre o recebimento da denúncia (24.11.2014) e a data do acórdão dos Embargos de Declaração com efeitos Modificativos acolhidos para reformular e diminuir a reprimenda (04.04.2019) transcorreu mais de 4 (quatro) anos”. Sustenta que “os Embargos de Declaração do paciente, quando analisados pelo Tribunal Catarinense, foram acolhidos para adicionar/integrar fundamentação ao acórdão da apelação criminal. [...] o efeito modificativo afastou causa de aumento que influência diretamente no computo do prazo prescricional, eis que esta incide na fluência do prazo. Ou seja, eventual prescrição somente pode ser calculada após o julgamento dos Embargos de Declaração, que concretizou a pena do ora recorrente”.
    5. A defesa requer “o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de ambos os delitos, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, V, do CP e 110§1, todos do Código Penal, com a consequente declaração da extinção da punibilidade”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que, “[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).
    9. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento ao assentar que “descabe falar em prescrição entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do acórdão de embargos de declaração com efeitos modificativos, isso porque considera-se como marco interruptivo da prescrição o acórdão que deu provimento ao apelo ministerial (05/10/2018). Logo, tendo em vista que a o recebimento da denúncia ocorreu em 24/11/2014, percebe-se que, entre essas datas, não ocorreu o lapso temporal de 4 (quatro) anos, prazo necessário para a consumação da prescrição no caso concreto”. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator